Tribunal: TJBA
Processo: 8042408-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042408-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: L. F. O. A. e outros

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

IMPETRADO: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LAUBENSTEIN PEREIRA

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO DAS COMISSÕES PERMANENTES DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por aluno menor de 18 anos, visando a realização de exame supletivo para obtenção do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, através das Comissões Permanentes de Avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição sobre a possibilidade de certificação de conclusão do ensino médio do aluno menor de 18 anos, para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita
da
a impugnação ao pedido de gratuidade, por se tratar a parte Autora de pessoa que, no ato da impetração, não ostentava meios para custeio do processo.

4
.
Afastada
a tese de ilegitimidade passiva do Diretor da Comissão Permanente de Avaliação, por se tratar de autoridade não indicada como coatora nesta Ação Mandamental
.

5.
Homologada a desistência parcial, com relação à
Sociedade Regional de Ensino e Saúde Ltda,
com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

6. Rejeita-se, todavia, a tese de perda superveniente do objeto e necessidade de utilização da Teoria do Fato Consumado, pois
a hipótese vertente no presente caso é de ausência do direito apontado como líquido e certo e de pedido contrário a precedente vinculante.

7
. Aplica-se ao caso concreto o Tema n.º 1127 do Superior Tribunal de Justiça, de caráter vinculante, no sentido de que não é possível ao menor de 18 anos se submeter ao sistema avaliação diferenciado para fins de certificação de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.

8
.
Conclui-se
que a partir da fixação da tese jurídica, de obrigatória observância pelo julgador, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, a pretensão de menores de 18 anos relativa à antecipação da conclusão da educação básica por meio da Educação de Jovens e Adultos ou mecanismo análogo, para fins de concluir o ensino médio e ingressar na faculdade, não pode ser albergada pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada.

10. Agravo Interno declarado prejudicado.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 205, 208; Lei 9.394/1996, art. 38, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 927, III;

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA e em declarar prejudicado o Agravo Interno, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA